Tribunal: CARF
Processo: 10410.900343/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900343/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.193 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
SOTEL HOTELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica está em fase pré-operacional e
não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de
saldo negativo de IRPJ no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas ao crédito no valor de R$
58.829,43 e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-108.005 da 13a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, conforme adiante descrito.
Segue o relatório:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 064268951, de 04/09/2013, emitido sob a jurisdição da DRF Maceió/AL, para não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900343/2013-21
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

homologar as compensações formalizadas nas DCOMP vinculadas ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008.
Nos demonstrativos "Análise de Crédito”, constou que não teriam sido
confirmadas as antecipações e consequentemente o saldo negativo informados em DCOMP.
Constou ainda que documentos considerados na análise do direito creditório
estavam arquivados no processo n£' 10010.013203/0213-41, podendo ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Em sua MI, a ora recorrente alegou:
Foram 19 (dezenove) PER/ DCOMPs originais e 27 (vinte e sete) PER/
DCOMPs retificadores, no total de 46 (quarenta e seis) declarações entregues a este
órgão fazendário entre 11/05/2010 e 24/01/2013.
Ao analisar as declarações de compensação transmitidas, no entanto, a Receita
Federal do Brasil em Alagoas entendeu por não homologá-las, tendo em vista que: só
foram visualizadas declarações de compensação que tomavam como base o crédito de
R$ 110.312,93 (cento e dez mil, trezentos e doze reais e noventa e três centavos) e,
ainda assim, não se obtiveram confirmações do referido crédito, restando igual a zero
o saldo negativo disponível; não foram visualizadas declarações de compensação que
tomavam como base o crédito de R$ 58.829,43 (cinquenta e oito mil, oitocentos e
vinte e nove reais e quarenta e três centavos).
(a) o crédito de R$ 110.312,93 (cento e dez mil, trezentos e doze reais e
noventa e três centavos) relativo ao ano-calendário 2008/exercício 2009, existe, se
refere a retenções na fonte sofridas pela Requerente em sua fase pré-operacional e se
encontra devidamente comprovado por meio das DIRFs enviadas pelas instituições
financeiras, dos informes de rendimentos remetidos por estas à contribuinte, foi
declarado na DIPJ e lançado corretamente nos PER/ DCOMPs;
(b) também há crédito de R$ 58.829,43 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte
e nove reais e quarenta e três centavos) relativo ao ano-calendário 2009/exercício 2010
que, da mesma forma, se refere a retenções na fonte sofridas pela Requerente em sua
fase pré-operacional e se encontra devidamente comprovado por meio das DIRFs
enviadas pelas instituições financeiras, dos informes de rendimentos remetidos por
estas à contribuinte e consta no PER/DCOMP n. 22215.18114.310112.1.3.02-1388;
Alega ter cometido erros nos PER/DCOMP enviados cometendo evidente erro
material, Também, enviou declarações em duplicidade que foram objeto de pedidos de
cancelamento.
A seguir, alega:
III - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA REQUERENTE
3.1. Existência de crédito no montante de R$ 110.312,93 ref. ano calendário
2008
(PER/DCOMP
n.
23661.29409.110510.1.3.02-9121
retificado
pelo
PER/DCOMP n. 33515.39278.130510.1.7.02-0842) Ilmo. Sr. Delegado, o crédito
utilizado na declaração de compensação apresentada (PER/DCOMP n.
23661.29409.110510.1.3.02-9121), no montante de R$ 110.312,93, relativo ao ano
calendário 2008, se origina de retenções na fonte sofridas pela Requerente em sua fase
pré-operacional, conforme será demonstrado.
A Requerente, pessoa jurídica que possui como objetivo social a prestação de
serviços de hotelaria (atividade econômica principal), foi constituída em 11/01/2008,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

conforme data de abertura do cadastro constante do cartão do seu CNPJ e iniciou suas
operações somente no final do ano de 2009.
Durante todo o ano de 2008 e maior parte do ano de 2009 a Requerente realizou
as obras necessárias à construção e acabamento da estrutura física do hotel,
contratação e treinamento de pessoal, etc.
A fim de resguardar o capital investido na empresa, seus sócios resolveram
aplicá-lo em diversas instituições financeiras, o que lhe rendeu juros antes do período
de início das operações (fase pré-operacional).
Tanto os valores auferidos em decorrência das aplicações em renda fixa quanto
as despesas pré-operacionais realizadas durante a fase que antecedeu ao início das
operações da Requerente se encontram devidamente registrados em seus livros e nas
demonstrações contábeis apresentadas à época (Livro Razão, DIPJ). As despesas, em
confronto com as respectivas receitas, superaram estas últimas, não tendo havido
qualquer resultado tributável no ano de 2008. Não houve, portanto, lucro no período.
Observem-se, a propósito, os extratos de rendimentos enviados pelas
instituições financeiras à Requerente, onde se verifica que os valores anuais das
retenções na fonte foram os seguintes: fonte pagadora com CNPJ n. 01.701.201/0001-
89: R$ 63.232,59; fonte pagadora com CNPJ n. 07.237.373/0031-45: R$ 29.570,32;
fonte pagadora com CNPJ n. 60.746.947/0001-12: R$ 10.200,83 e fonte pagadora com
CNPJ n. 90.400.888/0001-42: R$ 7.309,19, totalizando os R$ 110.312,93 declarados
como crédito.
3.2. Existência de crédito no montante de R$ 58.829,43 ref. ano calendário 2009
(PER/DCOMP n. 22215.18114.310112.1.3.02-1388 retificado pelos PER/DCOMPs
ns.
23213.76533.270312.1.7.02-0700,
16117.51273.290212.1.3.02-4703
e
26115.85104.190412.1.3.02-0101)
No que se refere ao ano de 2009/exercício 2010, da mesma forma as despesas
em confronto com as respectivas receitas superaram estas últimas e, mais uma vez,
não houve lucro no referido ano calendário. A Requerente ainda se encontrava em fase
pré-operacional.
Observem-se, a propósito, os extratos de rendimentos enviados pelas
instituições financeiras à Requerente, onde se verifica que os valores anuais das
retenções na fonte foram os seguintes: fonte pagadora com CNPJ n. 01.701.201/0001-
89: R$ 5.337,03, fonte pagadora com CNPJ n. 07.237.373/0001-20: R$ 39.168,45,
fonte pagadora com CNPJ n. 60.746.947/0001-12: R$ 5.532,10 e fonte pagadora com
CNPJ n. 90.400.888/0001-42: R$ 8.791,85, totalizando os R$ 58.829,43 declarados
como crédito.
3.3. Necessidade de se desconsiderarem as declarações retificadoras do
PER/DCOMP n. 22215.18114.310112.1.3.02-1388, quais sejam, os PER/DCOMPs ns.
42829.14186.270312.1.7.02-0068,
07878.08206.230512.1.7.02-7468
e
04642.38504.240113.1.7.02-5019.
Ilmo. Sr. Delegado, da análise do PER/DCOMP n. 22215.18114.310112.1.3.02-
1388 verifica-se que o mesmo foi retificado 04 (quatro) vezes. As declarações
retificadoras
receberam
os
ns.
23213.76533.270312.1.7.02-0700,
42829.14186.270312.1.7.02-0068,
07878.08206.230512.1.7.02-7468
e
04642.38504.240113.1.7.02-5019 (PER/ DCOMPs em ordem cronológica de
transmissão).
Revendo as informações transmitidas a este órgão fazendário, contudo, a
Requerente observou que as últimas 03 (três) declarações retificadoras, quais sejam, as
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

de
n.
42829.14186.270312.1.7.02-0068,
07878.08206.230512.1.7.02-7468
e
04642.38504.240113.1.7.02-5019 foram enviadas em patente erro material, razão pela
qual postula sejam desconsideradas quando da análise desta manifestação de
inconformidade.
Considerando-se as informações constantes do PER/DCOMP n.
22215.18114.310112.1.3.02-1388
(retificado
pelo
PER/DCOMP
n.
23213.76533.270312.1.7.02-0700), ou seja, desconsiderando-se as 03 (três) últimas
retificações, vê-se que lá constam os dados corretos a serem transmitidos: forma de
tributação do lucro: lucro real anual, tipo de crédito: saldo negativo de IRPJ, valor
total do crédito: R$ 58.829,43, período de apuração: 01-01 a 31-12-2009, exercício:
2010, valor do crédito original: R$ 58.829,43, valor atualizado: R$ 71.036,54, crédito
original usado: R$ 9.892,63, tributos compensados: IRPJ (cód. 5993), vencto.
31/01/2012, valor R$ 7.019,29 e CSLL (cód. 2484), vencto. 31/01/2012, valor R$
4.926,06, no total de R$ 11.945,35, restando um saldo de crédito original na data da
transmissão de R$ 48.936,80.
As
03
(três)
retificações
posteriormente
transmitidas
alteraram
equivocadamente a forma de tributação do lucro (para lucro real trimestral, quando a
Requerente estava submetida ao lucro anual com estimativas mensais), alteraram o
período de apuração/exercício e incluíram erroneamente número de PER/DCOMP
inicial quando, em verdade, esse é o primeiro PER/DCOMP, não existindo
PER/DCOMP anterior.
Diante das razões expostas, Ilmo. Sr. Delegado, a outra conclusão não se pode
chegar senão à de que as declarações retificadoras ns. 42829.14186.270312.1.7.02-
0068, 07878.08206.230512.1.7.02-7468 e 04642.38504.240113.1.7.02-5019 merecem
ser desconsideradas por este órgão fazendário.
3.4. Necessidade de se cancelarem os PER/DCOMPs transmitidos em
duplicidade (declarações que compensam os mesmos débitos mais de uma vez)
Ilmo. Sr. Delegado, houve erro material da Requerente, ainda, quando da
transmissão de alguns PER/DCOMPs que foram enviados em duplicidade, pois
tomam como base o mesmo crédito para compensação dos mesmos débitos.
Apresenta quadros demonstrativos do que entende ser seu direito e conclui:
Diante do exposto, conclui-se que, levando-se em consideração os argumentos
expendidos pela Requerente, ao invés dos supostos R$ 243.302,99 (duzentos e
quarenta e três mil, trezentos e dois reais e noventa e nove centavos) compensados
indevidamente (cf. despacho decisório), em verdade, foram compensados somente R$
114.547,17 (cento e catorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete
centavos) do crédito de R$ 110.312,93 (cento e dez mil, trezentos e doze reais e
noventa e três centavos), em estrita obediência ao que determina a legislação, restando
uma diferença a pagar de apenas R$ 4.234,24 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro
reais e vinte e quatro centavos).
Já em relação ao crédito de R$ 58.829,43 (cinquenta e oito mil, oitocentos e
vinte e nove reais e quarenta e três centavos), a Requerente compensou somente R$
38.532,92 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
em valores originários, restando ainda um saldo de R$ 10.403,88 (dez mil,
quatrocentos e três reais e oitenta e oito centavos) a ser utilizado em futuras
compensações.
Estando demonstrada a existência incontestável de crédito decorrente das
retenções na fonte a que foi submetida a Requerente, postula-se a reforma do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

Despacho Decisório que concluiu pela não homologação das compensações
realizadas, a fim de que a contribuinte veja compensados os débitos existentes em seu
nome.
A DRJ entendeu que a recorrente não tributou as receitas financeiras conforme se
verifica na ficha 6a da DIPJ, não lhe cabendo o direito a compensar o IRRF retido, nos termos da
Súmula CARF 80.
Quanto aos erros de preenchimento, menciona que:
No que tange aos erros de preenchimento das DCOMP, esclareça-se que este
órgão de julgamento não tem competência para apreciação de Pedidos de Retificação
ou Cancelamento de DCOMP.
Entretanto, cumpre verificar a ocorrência de erro de preenchimento, conforme
as expressas disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de
2014, que apesar de se dirigir diretamente ao procedimento de revisão de ofício, nos
casos de erro de fato no preenchimento das declarações (DCTF, DCOMP, DIPJ, etc.),
deve orientar os órgãos de julgamento quando a matéria é submetida à sua apreciação.
...
Tem-se assim que deve ser apreciado por este órgão de julgamento os invocados
erros de preenchimento das DCOMP retificadoras no 42829.14186.270312.1.7.02-
0068, 07878.08206.230512.1.7.02-7468 e 04642.38504.240113.1.7.02-5019.
Inicialmente, convém esclarecer a manifestante que o presente litígio se refere
ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2009, ano-calendário 2008, no valor de
R$ 110.312,93.
...
Este órgão de julgamento somente pode se manifestar sobre o crédito apreciado
pela autoridade fiscal competente e sobre as DCOMP a ele vinculadas, não cabendo
qualquer apreciação acerca de outros créditos ou DCOMP não discriminadas no ato
administrativo recorrido de não homologação da compensação.
Desta forma, as DCOMP que utilizaram o crédito de saldo negativo de IRPJ do
Ex. 2010, ano-calendário 2009, no valor de R$ 58.829,43, não foram mencionadas no
ato decisório, porque não deveriam estar abrangidas pelo presente ato de não
homologação das compensações.
Segundo a defesa, as DCOMP vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2010, ano-calendário 2009, seriam as abaixo relacionadas:
...
E segue uma extensa análise das DCOMP para concluir que:
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para acatar o erro de preenchimento e determinar o
cancelamento da cobrança dos débitos constantes das DCOMP n£'
00050.57279.120712.1.3.02-3025,
16249.06323.120712.1.3.02-6005,
03960.60138.120712.1.3.02-0620
e
38097.71652.120712.1.3.02-7450,
por
duplicidade de compensação.
Posteriormente, a recorrente impetrou embargos de declaração posto que teria
havido omissão, no acórdão, ao deixar de examinar questões fundamentais para o deslinde da
lide. Afirma ter comprovado a tributação dos rendimentos sujeitos ao IRRF, como segue:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

3.1.2. Em 06/03/2015, por meio de requerimento de juntada de documentos, a
Embargante apresentou cópias de seus Livro Razão referente ao período de 01-01-
2008 a 31-12-2008 (doc. 01), DIPJ 2009 (doc. 02), Livro Razão referente ao período
de 01-01-2009 a 31-10-2009 (doc. 03), DIPJ 2010 (doc. 04) e Planilhas (doc. 05 e 06),
conforme documentação constante dos presentes autos administrativos.
Analisando-se a DIPJ 2009 (doc. 02), referente ao período de 2008, constatam-
se as retenções e a existência do crédito. É possível verificar que neste período a
Embargante não auferiu lucro, não tendo qualquer valor a ser pago a título de IRPJ e
gozando, naquele período pré-operacional, do referido crédito de R$ 110.312,935.
A DRJ afirma que tal omissão não ocorreu no acórdão e que a própria recorrente
destacou:
(...) como a empresa não ofereceu os rendimentos de aplicações financeiras à
tributação, conforme se depreende da Ficha 06A – Demonstração do Resultado da
DIPJ 2009, retificadora, apresentada em 10/05/2010 – abaixo espelhada, não tem
direito à dedução da retenção no encerramento do período.
Cientificada em 08/10/2020 (fl. 204), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 07/11/202 (fl. 204).
Em seu RV, em síntese do necessário, a recorrente argumenta, em preliminar, ser
nulo o despacho da DRJ que rejeitou os embargos, posto haver argumentação genérica.
Isto porque:
Ocorre que, ao contrário do que restou registrado no Acórdão n. 14-108.005, a
Recorrente ofereceu (e comprovou) os rendimentos de aplicações financeiras à
tributação, conforme está registrado em sua DIPJ 2009, constante nos autos e cuja
análise parece não ter sido realizada em sua integralidade pela esfera a quo.
Ao apontar referida omissão, teve como resposta, através do Despacho n. 108-
01 proferido pela 33a Turma da DRJ08 que, supostamente, a própria Recorrente teria
afirmado que não ofereceu os rendimentos de aplicações financeiras à tributação.
Ocorre, Ilustríssimos Julgadores que o trecho utilizado no referido despacho foi
retirado do Acórdão n. 14-108.005 - 13a Turma da DRJ/POR (atual 33a Turma da DRJ
08/SP), contra o qual foram opostos os embargos de declaração.
Não se trata, portanto, de afirmação proferida pela Recorrente e nem poderia
ser, tendo em vista tudo o que já alegou e comprovou nos autos. Senão, vejamos.
3.2.2. Em 06/03/2015, por meio de requerimento de juntada de documentos, a
Recorrente apresentou cópias de seus Livro Razão referente ao período de 01-01-2008
a 31-12-20085, DIPJ 20096, Livro Razão referente ao período de 01-01-2009 a 31-10-
20097, DIPJ 20108 e Planilhas.
Analisando-se a DIPJ 2009 10 , referente ao período de 2008, constatam-se as
retenções e a existência do crédito. É possível verificar que neste período a Recorrente
não auferiu lucro, não tendo qualquer valor a ser pago a título de IRPJ e gozando,
naquele período pré-operacional, do referido crédito de R$ 110.312,935.
Tais retenções e seus respectivos montantes estão assim detalhados com campo
“Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte”:
...
Portanto, a prova de oferecimento dos rendimentos de aplicações financeiras à
tributação encontra-se registrada na DIPJ 2009.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

Adiciona que o CARF reconhece que a comprovação pode serfeita por outros
meios:
Isso porque, a escrituração contábil regularmente mantida e fundamentada por
documentos hígidos mostra-se perfeitamente capaz de comprovar o que com base nela
é argumentado. Nesse sentido é o que dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei n. 1.598,
de 1977, in verbis:
...
No caso dos autos, a Recorrente, além da DIPJ de 2009, referente ao período de
2008, em que se constatam as retenções e a existência do crédito, trouxe uma ampla
gama de documentação para comprovar a existência do crédito de R$ 110.312,93
(cento e dez mil, trezentos e doze reais e noventa e três centavos) relativo ao ano-
calendário 2008/exercício 2009, refere às retenções na fonte sofridas em sua fase pré-
operacional. Quais sejam: os extratos/informes de rendimento do período12 e cópias
de seu Livro Razão referente ao período de 01-01-2008 a 31-12-200813.
Portanto, ao deixar de observar as informações prestadas pela Recorrente e os
referidos documentos em sua integralidade, o r. Acórdão n. 14-108.005, a 13a Turma
da DRJ/POR (atual 33a Turma da DRJ 08/SP) deixou de analisar as provas produzidas
pela contribuinte, bem como deixou de se manifestar sobre ponto fundamental do caso
e cuja análise conduziria, certamente, ao julgamento favorável à Recorrente.
Dessa forma, necessário que seja reformado o r. acórdão ora recorrido, para o
fim de se reconhecer a existência do crédito da Recorrente, correspondente ao
montante de R$ 110.312,93, referente ao ano-calendário de 2008/exercício, que teve
origem em retenções na fonte sofridas pela Contribuinte em sua fase pré-operacional,
durante o ano de 2008 e constaram em sua DIPJ 2009.
3.3. Da existência de crédito no montante de R$ 58.829,43 ref. ano calendário
2009
(PER/DCOMP
n.
22215.18114.310112.1.3.02-1388
retificado
pelos
PER/DCOMPs ns. 23213.76533.270312.1.7.02-0700, 16117.51273.290212.1.3.02-
4703 e 26115.85104.190412.1.3.02-0101)
3.3.1. Ilustríssimos Julgadores, no que diz respeito ao crédito no montante de
R$ 58.829,43 referente ano-calendário 2009, o Acórdão n. 14-108.005, a 13a Turma da
DRJ/POR, atual 33a Turma da DRJ 08/SP, registrou que não o analisaria por
considerar que não está relacionado ao caso posto sub sua apreciação. Confiram-se os
trechos que interessam:
...
Ocorre, porém, que embora a Recorrente tenha feito constar em sua
manifestação de inconformidade que algumas DCOMPs estariam relacionadas a
crédito diverso do que realmente estão, o fato é que o que pretende provar é a
existência do crédito no montante de R$ 58.829,43 referente ao ano-calendário
2009/exercício 2010.
3.3.2. A necessidade de análise dos argumentos da Recorrente se faz premente
porque a Constituição Federal assegurou a todos os cidadãos a garantia à ampla defesa
e ao contraditório, tanto no curso do processo judicial quanto no processo
administrativo (art. 5o, inciso LV).
Reflexo direto dessa garantia pode ser observado no art. 31 do Decreto n.
70.235/72 que prevê o dever de manifestação da autoridade sobre todos os argumentos
trazidos pela defesa, confira-se:
...
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

Reitera o princípio da verdade material, apresenta jurisprudência deste CARF a
respeito, cita doutrina e jurisprudência a respeito do informalismo procedimental.
Por fim, requer:
Por essas razões é que a Recorrente pugna pela devida análise de seus
argumentos expostos na manifestação de inconformidade apresentada. Quais sejam:
3.3.3. A Recorrente procurou demonstrar a existência do crédito de
R$58.829,43 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três
centavos) relativo ao ano-calendário 2009/exercício 2010 que, também, refere-se a
retenções na fonte sofridas pela Recorrente em sua fase pré-operacional e se encontra
devidamente comprovado por meio das DIRFs enviadas pelas instituições financeiras,
dos informes de rendimentos remetidos por estas à contribuinte e consta no
PER/DCOMP n. 22215.18114.310112.1.3.02-1388.
Observem-se, a propósito, os extratos de rendimentos enviados pelas
instituições financeiras à Requerente, onde se verifica que os valores anuais das
retenções na fonte foram os seguintes: fonte pagadora com CNPJ n. 01.701.201/0001-
89: R$ 5.337,03, fonte pagadora com CNPJ n. 07.237.373/0001-20: R$ 39.168,45,
fonte pagadora com CNPJ n. 60.746.947/0001-12: R$ 5.532,10 e fonte pagadora com
CNPJ n. 90.400.888/0001-42: R$ 8.791,85, totalizando os R$ 58.829,43 declarados
como crédito15.
Assim como o crédito anterior, essas retenções ficaram registradas não só nos
referidos Extratos/Informes de rendimento do ano de 200916, como também no Livro
Razão17 da Recorrente, e na DIPJ - 201018, em que se verifica o montante de R$
58.829,43 de IRRF a ser compensado.
Estas retenções foram detalhadas da seguinte maneira na DIPJ 2010:

Pela análise da DIPJ 2010, referente ao período de 2009, é possível verificar
que a Recorrente suportou prejuízo na ordem de R$987.759,4120, bem como as
retenções sofridas na fonte em cada um dos 4 bimestres do ano de 200921.
Dessa forma, necessário que seja reformado o r. acórdão ora recorrido, para o
fim de se reconhecer a existência do crédito da Recorrente, correspondente ao
montante de R$ 58.829,43 relativo ao ano-calendário 2009/exercício 2010, que teve
origem em retenções na fonte sofridas pela Contribuinte em sua fase pré-operacional,
durante o ano de 2009 e constaram em sua DIPJ 2010.
IV - CONCLUSÕES E PEDIDOS
Diante do exposto, postula a Recorrente que Vossas Senhorias determinem a
reforma do Acórdão n. 14-108.005 - 13a Turma da DRJ/POR (atual 33a Turma da DRJ
08/SP) e do Despacho n. 108-01 - 33a Turma da DRJ08, para o fim de se reconhecer a
existência do crédito correspondente ao montante de R$110.312,93, referente ao ano-
calendário de 2008/exercício e do crédito R$58.829,43 relativo ao ano-calendário
2009/exercício 2010.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço parcialmente, como
adiante descrito.
A recorrente requer o reconhecimento de um crédito, no valor de R$58.829,43,
relativamente ao ano-calendário 2009 o qual não faz parte da lide que trata do ano-calendário de
2008. Portanto, não conheço da alegação,
Quanto à preliminar de nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos,
esclareço que o artigo 59, do Decreto 70.235/72 é claro a respeito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nenhuma das duas situações ocorreu, no caso, portanto o despacho não é nulo.
Além do mais, a DRJ mencionou claramente em sua decisão que a recorrente não demonstrou ter
oferecido à tributação os rendimentos submetidos à tributação na fonte, nos termos da Súmula
CARF 80 e não o fez nem em sede de MI nem em sede de RV. Apenas apresentou a ficha
demonstrativa das retenções (ficha 54).
A ficha correspondente à demonstração de resultado do período estava “zerada”,
até porque, segundo ela própria afirma, estava em fase pré-operacional., portanto, na ficha 6a
nada restou demonstrado de receitas lá registradas. Provavelmente, foram contabilizadas em
conta do ativo diferido
Com relação à não tributação dos rendimentos, a recorrente demonstrou os valores
sobre os quais sofreu a retenção, mas, as receitas não compuseram o resultado do período, posto
que, ela própria afirma, estava em fase pré-operacional, o que se confirma pela DIPJ (fls. 54 a
155).
A Solução de Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de 2008,
assim dispõe:
Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de Julho de 2008
DOU 05.08.2008 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário
Nacional (CTN), arts. 43 e 44, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, arts. 177, 179,
V e 181, Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o e 36, II, Lei no 9.430, de 27
de dezembro de1996, arts. 6o, II, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), arts. 218, 247, 274 e 325, Instrução
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.193 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900343/2013-21

Normativa (IN) SRF no 54, de 05 de abril de 1988, e no 79, de 1o de agosto de 2000.
OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR - Coordenador-Geral Substituto
Por seu turno, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão 9101-004.482,
assim decidiu:
Acórdão no 9101-004.482 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 5 de novembro de 2019 Recorrente
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de
IRPJ no período.
Consequentemente, entendo que a recorrente faz jus ao Saldo Negativo apurado,
mesmo estando em fase pré-operacional, admitindo-se a sua compensação, no valor de
R$110.312,93, até o limite do crédito, nos termos das normas contábeis e fiscais, em vigor, bem
como a jurisprudência predominante.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Original